Tribunal: TJMT
Processo: 1025897-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E REGISTROS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que tornou sem efeito a determinação de suspensão dos protestos e registros nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.) no curso da recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de suspensão dos registros negativos e protestos antes da homologação do plano de recuperação judicial, considerando os impactos na viabilidade econômica da empresa recuperanda.
III. Razões de decidir
3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, apenas suspende temporariamente a exigibilidade das dívidas, sem impedir a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto.
4. O Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ e a jurisprudência consolidada do STJ estabelecem que a exclusão dos registros negativos somente ocorre após a novação das dívidas, com a homologação do plano de recuperação.
5. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a impossibilidade de suspensão dos registros antes da homologação do plano de recuperação judicial, resguardando a transparência do mercado e o direito dos credores.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos em cartório, sendo a exclusão dessas restrições condicionada à novação das dívidas, após a homologação do plano de recuperação judicial.”
________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, 47, 52, III e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015; TJMT, RAI 1001002-68.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.03.2024; TJMT, RAI 1013908-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025897-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (AGRAVANTE), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (AGRAVANTE), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (AGRAVANTE), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.868.125/0001-09 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E REGISTROS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que tornou sem efeito a determinação de suspensão dos protestos e registros nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.) no curso da recuperação judicial.

II.

Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de suspensão dos registros negativos e protestos antes da homologação do plano de recuperação judicial, considerando os impactos na viabilidade econômica da empresa recuperanda.

III.

Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, apenas suspende temporariamente a exigibilidade das dívidas, sem impedir a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto.
4. O Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ e a jurisprudência consolidada do STJ estabelecem que a exclusão dos registros negativos somente ocorre após a novação das dívidas, com a homologação do plano de recuperação.

5. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a impossibilidade de suspensão dos registros antes da homologação do plano de recuperação judicial, resguardando a transparência do mercado e o direito dos credores.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos em cartório, sendo a exclusão dessas restrições condicionada à novação das dívidas, após a homologação do plano de recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, 47, 52, III e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015; TJMT, RAI 1001002-68.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.03.2024; TJMT, RAI 1013908-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por
Lucas Silva de Moraes e outros recuperandos, contra a
decisão proferida, pelo Juiz de Direito da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
nos autos da
Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003
.

Na ocasião, o mencionado Magistrado
tornou sem efeito a determinação de suspensão dos protestos e negativações nos órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA, etc.),

fundamentando-se no entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reformou decisões similares em outros processos de recuperação judicial, em que havia mantido a mencionada suspensão.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que a manutenção das negativações e dos protestos prejudica a viabilidade da recuperação judicial, afetando a negociação com fornecedores e instituições financeiras, e requerem a reforma da decisão para restabelecer a suspensão dos protestos e restrições cadastrais.

Apesar de devidamente intimada, a Agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo de id. 264559773.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer emanado pela Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) encontra-se no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial
não impede a inscrição nos cadastros de inadimplentes
, pois essa medida somente ocorre após a novação da dívida, com a homologação do plano de recuperação.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Conforme relatado, os Agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial, porém, tornou sem efeito a decisão cautelar
que havia determinado a
suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA,
etc
)
, nos seguintes termos:

“[...]
TORNO SEM EFEITO
a decisão cautelar, que determinou a suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc).

Isso porque o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformou as decisões proferidas por este Juízo, em outros processos de recuperação judicial que tramitam nesta Vara Regionalizada, orientando pela impossibilidade do deferimento do pedido em voga – entendimento que cumpre ser adotado por este Juízo.

Colaciono, a título de exemplo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NEGATIVAS EM NOME DA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão das inscrições nos cadastros de devedores e de protestos realizados em nome da empresa em recuperação judicial ou de seus sócios, o que apenas se permite depois de aprovado o plano de recuperação judicial, em decorrência da novação da dívida
.” (RAI 1014813-95.2024.8.11.0000 - Relator: Des(a). SERLY MARCONDES ALVES -
Cuiabá-MT, 14/08/2024
).
[...].”

(Id. 166844100 dos autos de origem).

Vê-se que
o cerne da controvérsia reside na possibilidade, ou não, de suspensão das restrições cadastrais e dos protestos dos créditos devidos pelos Agravantes, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Os agravantes alegam que a permanência das restrições e protestos inviabiliza a recuperação da empresa, impactando negativamente sua capacidade de negociação com credores e fornecedores.

Argumentam, ainda, que a manutenção dos apontamentos comprometeria o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Analisadas as circunstâncias dos autos de origem, consta-se que a decisão agravada se encontra em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado pela Corte Superior, firmado no sentido de que
a suspensão das execuções e cobranças contra a empresa em recuperação judicial não alcança os registros de inadimplência e protestos existentes. Confira:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ.

1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos.

2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.

4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).

5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.

6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.374.259/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015). Sem destaque no original.

Conforme pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial não interfere no direito material dos credores, apenas suspende temporariamente a exigibilidade da dívida para efeitos de cobrança judicial e execução.

Os registros de inadimplência e os protestos, por outro lado, continuam válidos, pois refletem uma realidade objetiva: a existência de débitos não quitados.

Consigna-se que o Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ reafirma essa tese, esclarecendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco susta os protestos.

Nesse sentido, encontra-se também a jurisprudência deste Tribunal Estadual. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS EM NOME DA RECUPERANDA/AGRAVANTE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. Não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da agravante/recuperanda no cadastro de inadimplentes enquanto pendente a concessão e mesmo no processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores. (TJMT. RAI 1001002-68.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 19/03/2024. Publicação: 20/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. PRECEDENTE DO STJ ( REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) . DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 6o, § 4o, da Lei de Recuperação Judicial não determina a suspensão das restrições, a bem da verdade o dispositivo legal invocado disciplina que a suspensão ações e execuções somente é possível após a concessão da recuperação judicial .

2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de títulos.

3. “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos . Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido. ” ( REsp 1 .374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 02/6/2015)

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido. (TJMT. RAI 10139086120228110000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 22/11/2022. Publicação: 28/11/2022).

Desta feita, certo é que a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito não constitui uma sanção indevida ou abusiva, mas um reflexo natural da inadimplência dos Agravantes, dentro dos limites legais e contratuais.

A retirada dessas restrições somente é viável após a homologação do plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação da dívida, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005.

Diante do exposto, verifica-se que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis fundamentou corretamente sua decisão ao seguir o entendimento já consolidado pelo STJ e por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que as Câmaras Julgadoras deste Sodalício tem reiteradamente reformado decisões que suspendem registros de inadimplência e protestos em processos de recuperação judicial, reforçando a orientação no sentido da impossibilidade de exclusão dos registros antes da homologação do plano de recuperação.

Nesse sentido, ao tornar sem efeito a decisão cautelar que suspendia os protestos e negativações, o Juízo de origem resguardou o direito dos credores, assegurando a transparência da situação financeira dos Agravantes perante o mercado, sem prejuízo do regular andamento do processo de recuperação judicial.

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que não há fundamento jurídico adequado para reformar a decisão agravada.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelos Recuperandos Lucas Silva de Moraes, Licio Silva de Moraes, Antônio Resende Morais e Alzira Domingos de Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025